Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ANUAL. LEI 7.515/1986. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Exibição de Documento, ajuizada por BRUNO PEREIRA DE FARIA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outro, tendo como objeto a determinação para que os requeridos forneçam à parte autora o cartão de resposta do concurso público por ele prestado. Contra a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, se insurgiu o autor. Alega, em suas razões recursais, a ausência de prescrição, pois o art. 1o do Decreto no 20.910/32 fixou o prazo de 5 anos.
2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte autora, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Havendo conflito aparente de normas, devem ser adotados os critérios hierárquico, da especialidade e cronológico. Dessa maneira, a Lei n.o 7.515/1986 é especial e posterior em relação ao Decreto n.o 20.910/1932, devendo ser aplicada ao caso por se tratar de ação contra atos relativos a concursos públicos.
4. Na espécie, o termo inicial do citado prazo prescricional é a homologação do resultado final do certame, ocorrida em 18.12.2017 (Edital n. 16)[1]. Desse modo, indiferente que tenha ocorrido a prorrogação do prazo de validade do concurso, tendo em vista que se busca com a presente ação a exibição do cartão de resposta para questionamento da nota atribuída na prova objetiva, pretensão que surgiu com a publicação do gabarito definitivo, ato posteriormente confirmado pela homologação do concurso.
5. Precedentes: Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Solange Marques do Nascimento versus IBFC - Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE:16/08/2017. Pág.: 173-191, Partes: Julia Juracy Gomes Novaes Monteiro versus IBFC - Instituto Brasileiro De Formação e Capacitação.
6. No caso, a ação foi proposta apenas em 29/03/2021, ou seja, após decorrido o prazo prescricional estabelecido na lei própria.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1]https://www.cbm.df.gov.br/downloads/edocman/64%20-%20Edital%20021%20-%20Prorrogao%20Validade%20do%20Concurso%2012%2012%2019.pdf